Tribunal: TJSP
Processo: 1053959-93.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Apelação cível. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e encargos. Sentença de procedência. Apelo dos corréus locatários.

Apelação não preparada. Deserção (art. 1.007, §§2o e 4o, c.c. 932, III, ambos do CPC). Posterior celebração de acordo entre o locador e o corréu fiador, com outorga de quitação em relação a ele, liberando-o da fiança. Renúncia à

Ementa:
Apelação cível. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e encargos. Sentença de procedência. Apelo dos corréus locatários.

Apelação não preparada. Deserção (art. 1.007, §§2o e 4o, c.c. 932, III, ambos do CPC). Posterior celebração de acordo entre o locador e o corréu fiador, com outorga de quitação em relação a ele, liberando-o da fiança. Renúncia à solidariedade pelo credor (art. 282, CC). Acordo homologado. Extinção da ação em relação ao fiador, com exame de mérito, nos termos do art. 487, III, 'b', do CPC.

Apelação dos corréus locatários não conhecida. Acordo entre fiador e locador homologado.